Tribunal: TJDFT
Processo: 0700799-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0700799-93.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE NOGUEIRA TAPETY JUNIOR, VALDALIA REIS DE FREITAS TAPETY AGRAVADO: MARCO ANTONIO REZENDE SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JOSÉ NOGUEIRA TAPETY JUNIOR E OUTRA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de exigir contas 0752904-78.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de medida cautelar preventiva de arresto dos imóveis do requerido. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis: Cuida-se de ação de exigir contas que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, com pedido de tutela de urgência. Narram os autores, em suma, que outorgaram ao requerido procuração para “tratar de todos e quaisquer assuntos relacionados com os imóveis, situados no loteamento denominado Sítio de Recreio Tapety e Tapety I, no Município de Padre Bernardo, Estado de Goiás”, com estipulação de, ao final, prestar contas. Aduz que o requerido, valendo-se do instrumento, celebrou diversos negócios jurídicos, mas não apresentou quaisquer informações ou contas sobre as operações realizadas. Aduzem que, recentemente, foram surpreendidos bloqueio de suas contas pessoais, por constrição determinada em execução fiscal, originada pelos lançamentos fiscais relativos aos imóveis loteados. Verberam que, em 28/11/2022, revogaram a procuração outorgada e notificaram o requerido para prestar as contas, mas não teriam sido atendidos. Alegam que “tomando em conta cada negócio imobiliário celebrado no período e considerado o respectivo valor assinalado nas correspondentes escrituras, devidamente corrigidos, deduzindo-se as eventuais despesas correntes e de administração, é fácil antever que sobejará expressivo e positivo saldo de contas em proveito dos Requerentes, tudo conforme se demonstrar oportunamente e na forma da lei”. Ao final, com base na fundamentação jurídica que apresentam, pedem, em sede de tutela de urgência: “II - a concessão de medida cautelar de natureza preventiva, para assim decretar o arresto dos imóveis (ou frações) que tocam ao Requerido, conforme indicados nas alíneas “a” a “n” do item 22 retro, com a respectiva averbação nas matrículas imobiliárias correspondentes, irradiando efeitos de publicidade erga omnes até a solução final da lide;” (ID 182795592, p. 7). É o breve relato. D E C I D O. Nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito e o Perigo de Dano ou o Risco ao Resultado Útil do Processo. De início, constato que a parte requerente deduziu pretensão a título de tutela de urgência consistente no arresto de imóveis de propriedade do requerido. Acerca da pretensão deduzida a título de tutela de urgência, rememoro que, ainda que o provimento jurisdicional cautelar de arresto/sequestro não mais encontre sede própria, na topografia do CPC/15, o reconhecimento de seus delineamentos doutrinários ainda representa percurso necessário para o almejado deferimento. Conquanto não se encontre mais em vigor o CPC/73, vislumbro que o caso dos autos exibe os contornos da hipótese então consignada nos revogados artigos 813 e seguintes do CPC. Em tema de arresto, com a finalidade garantidora de obrigação, tenho por imprescindível a demonstração de que o devedor de certa obrigação pratica atos com o aparente intento de frustrar o seu cumprimento, quer alienando bens e contraindo dívidas superiores à sua capacidade, preordenando-se à insolvência; quer furtando-se do seu domicílio; quer pela prática de artifícios fraudulentos, com o fim de frustrar a execução ou lesar credores. Prescrevia, ainda, o art. 814 do CPC/73 que, para a concessão do arresto, seria essencial a prova literal da dívida líquida e certa (inciso I), bem como a prova documental ou justificação de algum dos casos acima mencionados (inciso II). No ponto, rememore-se que a ação de exigir contas se predestina à análise da administração que a parte requerida realiza em relação a bens, valores ou interesses daquele que se coloca no polo ativo. Procedimentalmente, desenvolve-se em duas fases marcadamente distintas. Na primeira, decide-se acerca da (in)existência da obrigação de prestar contas. Na segunda, apura-se a (in)existência de saldo credor/devedor em favor de qualquer das partes. No caso dos autos, como o feito ainda se encontra na primeira fase, não se tem presente obrigação que estampe valor líquido e certo. Assim, para o arresto pretendido, a inexistência de liquidez impede seu deferimento, por representar ausência de Probabilidade do Direito. Paralelamente, a causa de pedir e documentos que secundam a peça de ingresso não evidenciam que a requerida estaria a praticar atos com o aparente intento de frustrar o seu cumprimento, quer alienando bens ou contraindo dívidas superiores à sua capacidade, preordenando-se à insolvência; quer furtando-se do seu domicílio; quer pela prática de artifícios fraudulentos, com o fim de frustrar a execução ou lesar credores. Nesse vértice, também é de se reconhecer a ausência do Risco ao Resultado Útil do Processo ou Perigo de Dano, requisitos essenciais para o deferimento de pretensões de arresto, considerando sua condição essencialmente cautelar. Pelo exposto, à míngua dos requisitos legais, INDEFIRO o pleito deduzido a título de Tutela de Urgência. Em suas razões recursais (ID. 54879938), alegam os agravantes que são proprietários do imóvel rural denominado “Fazenda Desterro”, localizado no município de Padre Bernardo/GO, matrícula 8.647 no Registro de Imóveis, com área total correspondendo a 1.400.912,88 m2. Contam que haviam outorgado ao agravado uma procuração, desde agosto de 1988, a fim de viabilizar um projeto de aproveitamento urbano da referida área e que o referido mandatário celebrou diversos negócios imobiliários, mas sem prestar as devidas informações ou contas sobre os negócios realizados. Informam que somente tomaram conhecimento dos negócios quando tiveram suas contas pessoais bloqueadas em constrição determinada em execução fiscal promovida pelo município de Padre Bernardo/GO, derivada justamente de lançamentos de IPTU referentes aos imóveis loteados, com base na procuração outorgada. Relatam que a procuração foi revogada em 28/11/2022 e que o agravado foi notificado em 21/11/2023 a prestar contas no prazo de 15 (quinze) dias. Narram que, após investigações, constataram que o agravado negociou 163 (cento e sessenta e três) escrituras de compra e venda, levando-as ao registro imobiliários e que restam desconhecidas as informações de outras 90 (noventa) chácaras, que poderiam ser objeto de alienação por instrumento particular ou público não registrados. Afirmam que, como forma de garantir a eficácia ou o resultado útil do processo, postularam pela medida cautelar de arresto, objetivando prevenir a dissipação de bens por parte do agravado, o que não foi acolhido pela magistrada de origem. Defendem que a decisão agravada inversamente protegeu os interesses do réu, agravado, sujeitando-se o crédito à integral frustração, caso ocorra a dissipação do patrimônio do devedor. Apontam que a medida pretendida apenas objetiva proteger os direitos dos agravantes e que não existe possibilidade do agravado sofrer prejuízo irreparável, caso a tutela cautelar seja deferida. Aduzem que o arresto cautelar previsto no Código de Processo Civil de 1973 se converteu em simples medida cautelar, não havendo mais o excesso de formalismo anteriormente adotado. Desse modo, argumenta que, “na atual processualística, a circunstância de não haver indícios de dilapidação deve ser substituída pela simples análise objetiva que identifique a plausibilidade do pedido cautelar e assim oriente a tomada de decisão embalada em uma perspectiva exclusivamente processual”. Asseveram que o propósito da medida vindicada é de criar garantias ao resultado útil do processo, diante da alta probabilidade da existência de saldo positivo de expressiva monta ao final da ação de exigir contas. Ainda, ponderam que “a qualquer tempo a extensão da constrição poderá ser revista e remodulada ao ponto que se mostrar razoavelmente equilibrado aos interesses de ambas as partes, levantando-se eventual excesso de constrição”. Ao final, indicam que a cautelar de arresto poderá ser assegurada pelo agravado por contracautela, garantindo-se o interesse de ambas as partes. Sustentam, assim, que os requisitos para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar estão devidamente preenchidos, de modo que deve ser decretado o arresto dos imóveis ou frações do patrimônio do agravado. No mérito, pedem para que seja confirmada a tutela preventiva. Preparo recolhido (ID. 54879945). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Cotejando os autos originários, não há indícios da probabilidade do direito postulado e não revelada, a priori, a urgência descrita pelo autor/agravante. A controvérsia versa sobre a reforma da decisão agravada para que seja deferida a tutela de urgência cautelar que pretende o bloqueio dos imóveis pertencentes ao patrimônio do agravado. É sabido que o arresto cautelar, pretendido pelos autores, ora agravantes, é medida constritiva excepcional que tem por fim garantir a futura satisfação do credor e impede que o devedor se desfaça dos bens que possui. Por isso, a sua concessão requer elevado grau de probabilidade da existência do direito, cumprindo ao requerente apresentar prova documental da dívida líquida e certa, da clara intenção do devedor em não cumprir sua obrigação e, também, da dilapidação patrimonial ou seu manifesto estado de insolvência, circunstâncias que poderiam frustrar o resultado útil do processo e impedir futura condenação da parte adversa. Não obstante os documentos colacionados no autos originários apontem para a existência de uma relação jurídica entre as partes, no qual foi outorgado poderes para que o agravado possar “tratar de todos e quaisquer assuntos relacionado com os imóveis situados no loteamento denominado Sítio de Recreio Tapety e Tapety I, no município de Padre Bernardo” (ID. 182798799 dos autos originários), é certo, por outro lado, que a ação de exigir contas ainda se encontra em sua fase embrionária, no qual o agravado ainda nem foi citado e nem exerceu o seu direito ao contraditório, não havendo certeza da existência do alegado saldo a favor dos agravantes. Nesse ponto, compreendo que a matéria demanda um exame de cognição mais aprofundado, o que atrai a necessária instrução do feito. De outro lado, como bem ressalta a magistrada de origem, não há nos autos elementos que indiquem que o agravado esteja dilapidando o seu patrimônio a ponto de frustrar a ação de exigir contas ao seu final, ou mesmo se encontre em estado de insolvência. Nesse ponto, inclusive, os agravantes demonstram que o agravado possui expressivo acervo patrimonial em seu nome, capaz, em tese, de satisfazer eventual título executivo constituído ao final da ação de exigir contas. Em casos análogos, assim já se posicionou esta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. Ausentes elementos aptos a comprovar a probabilidade do direito, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida impositiva. 2. No caso, além de a certeza da obrigação depender de pronunciamento judicial, não há comprovação concreta e inequívoca do perigo para a satisfação futura do crédito, consubstanciada na intenção da parte ré de eximir-se de eventual responsabilização, alienando seus bens, transferindo-os para terceiros ou dilapidando seu patrimônio. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1747858, 07241096520238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8 a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023); PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ARRESTO. DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 301 do CPC/15, o arresto constitui uma modalidade de tutela de urgência de natureza cautelar e, de acordo com o que estabelece o artigo 300, caput, do CPC/15, só será concedido se evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Considerando que não foi demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que não foi comprovada a dilapidação patrimonial a justificar a medida constritiva cautelar, a decisão que indeferiu o arresto de bens da parte Ré deve ser mantida. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1744560, 07228962420238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8 a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2023, publicado no DJE: 25/8/2023). Por consectário, a pretensão deve aguardar a regular instrução do processo na origem, antes de se determinar a adoção de medida gravosa sem substrato probatório inequívoco e sem a devida formação do contraditório. Nada impede, todavia, que no curso do processo originário, diante de maiores evidências, novamente o arresto cautelar seja solicitado pela parte autora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.